Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO E OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fortes indícios de ocorrência do golpe do motoboy não são suficientes para reconhecer a responsabilidade do banco e da operadora de cartão de crédito pela ocorrência das transações questionadas, sendo imprescindível a oportunização do contraditório e da dilação probatória para que se averigue a alegada fragilidade da segurança adotada no sistema bancário.
2. Agravo de instrumento desprovido.